Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO NÃO FORMALIZADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. ILÍCITO CONTRATUAL. MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL.
I – A ausência de prorrogação formal do contrato celebrado não afasta a obrigação do contratante de pagar pelos serviços que foram efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento indevido.
II – A multa contratualmente prevista pode ser reduzida, equitativamente, se a obrigação tiver sido cumprida em parte e se o montante for manifestamente excessivo (CC, art. 413).
III – Apelação desprovida.